Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-36.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA - CPF: 207.788.131-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS PELA FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial, nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliete Maria Maia Teixeira
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1006689-36.2018.8.11.0000, interposto no bojo da Ação de Cumprimento de Sentença movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas curtas razões recursais, a embargante, sustenta unicamente a existência de omissão na decisão proferida pelo colegiado, posto que, deixou de apreciar o “
tópico que versa sobre o abatimento de pagamentos não comprovados
” pelo recorrido, “
o que deve ser sanado evitando problemas futuros
” (Id. 46438460, fl.02).

Sustenta que, “
não recebeu tais valores e o embargado não logrou êxito em comprovar tais pagamento, considerando que não apresentou comprovantes de pagamento, mas tão somente mera declaração unilateral emitida por um de seus órgãos
” (Id. 46438460, fl.02).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 46438460, fl.02).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 50679474).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020